Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701371-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MOACIR GUIMARÃES FERNANDES, MARCONI FERNANDES COSTERUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AR. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DJE. 1. O Código de Processo Civil estabelece, no § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia por mais de 30 (trinta) dias. 2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, mediante carta com aviso de recebimento, bem como do seu patrono, via DJe, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o e 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora determinou a extinção da ação, sem análise de mérito, sob o fundamento de abandono da causa. Prossegue asseverando que não teria sido devidamente intimado para dar andamento à demanda e que, ao contrário do que entendeu o colegiado, uma única intimação para fazê-lo, não teria o condão de autorizar a extinção do feito, sob pena de afronta aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 28684616 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto a alegada violação ao artigo 485, § 1o, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Conforme mandado de ID 81614421, verifica-se a intimação do requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Tal prazo transcorreu in albis, consoante testifica a peça de ID 82325716. Nota-se, ainda, que o patrono do banco autor, consoante decisão interlocutória de ID 81577492, foi devidamente advertido quanto aos ônus advindos da falha na promoção do andamento do feito. Ademais, enviou-se carta com aviso de recebimento, a fim de intimação pessoal da parte autora, para informar em qual endereço deveria ser realizada a diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (ID 81577492). Devolvida a correspondência, regularmente cumprida, conforme AR de ID 81614421, a Serventia certificou o transcurso in albis do prazo (ID 82325716). (...) Assim, mostra-se inequívoca a constatação da desídia do apelante, revelando evidente desinteresse no prosseguimento da causa (ID 27991235 - Págs. 2/3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma expressa e coerente, acerca de todas as questões devolvidas, ainda que sua conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defendida pelo agravante. 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1835025, Relator ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/9/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029